Tribunal: TJDFT
Processo: 0754235-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754235-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NICOLAU ROCHA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por NICOLAU ROCHA DE SOUZA contra a decisão ID origem 257001777, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento n. 0714975-86.2025.8.07.0018, ajuizada em face do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL – IDECAN e do DISTRITO FEDERAL, ora agravados. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido de gratuidade da justiça, mas indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. NICOLAU ROCHA DE SOUZA pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja assegurada sua inscrição em concurso público. Segundo o exposto na inicial, o autor informa que completou 29 anos em janeiro/25 e fez inscrição para participar de concursos públicos para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF. Afirma que sua inscrição foi indeferida. Sustenta que já é bombeiro militar em atividade no Estado de Minas Gerais, devidamente aprovado em concurso público, encontrando-se em pleno Curso de Formação e desempenhando funções operacionais típicas da carreira. Juntou contracheque do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (ID 256878843). Pede, em tutela de urgência, que seja homologada a inscrição do autor afim de resguardar seu direito de prosseguir no certame sem o impedimento etário. No mérito, pede a confirmação da tutela. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. A respeito dos requisitos para ingresso no Quadro de Oficiais do CBMDF, assim dispõe o Edital (ID 256878841): 4.1. O candidato deverá possuir os seguintes requisitos a serem comprovados na data de convocação para ingresso no CBMDF e matrícula no CFOBM: I - ser brasileiro; II - ser voluntário; III - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade até a data da inscrição no concurso, em conformidade com a Decisão 2001/2016-TCDF; (...) 4.1.1. Para fins de atendimento do disposto no subitem 4.1, inciso III, deste Edital, será considerada a idade do candidato no momento da realização de sua inscrição, ou seja, no momento do envio do requerimento de inscrição através do sistema de inscrições on-line do IDECAN. O item 4.2, por sua vez, estabelece que, antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos, sendo de sua responsabilidade a verificação. Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na súmula 683, somente é possível a limitação de idade para inscrição em concurso público quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. No caso, a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos para ingresso no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares está estabelecida em lei, conforme previsto no artigo 11, § 1o, inciso I da Lei no 7.479/86, Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e também possui expressa previsão no edital de abertura do certame. Considerando que o autor ultrapassou a idade máxima para ingresso na carreira, não há nenhuma ilegalidade no no indeferimento da inscrição. Em face das considerações alinhadas, INDEFIRO A LIMINAR. [...] (grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante sustenta que a cláusula editalícia que fixou o limite máximo de 28 (vinte e oito) anos para inscrição no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia (arts. 5o, caput, e 37, caput, da CF), além de contrariar o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal – STF, no sentido de que o limite de idade em concursos públicos somente se legitima quando houver justificativa objetiva relacionada à natureza do cargo, conforme a Súmula 683. Afirma ter completado 29 (vinte e nove) anos em janeiro de 2025, poucos meses antes da abertura do certame, circunstância que, segundo alega, não compromete em nada sua aptidão física ou psicológica para o exercício do cargo. Aduz, ainda, que já integra os quadros do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, exercendo atividades operacionais, o que demonstraria, de forma objetiva, sua plena capacidade para desempenhar as mesmas funções no âmbito do Distrito Federal. Ressalta, por fim, que o certame foi publicado com atraso em relação à previsão inicial, em razão de questões administrativas alheias à vontade dos candidatos, o que agravou ainda mais a situação de quem, como ele, ultrapassou o limite etário por diferença mínima de tempo. Sustenta estar configurado tanto o fumus boni iuris, diante da plausibilidade jurídica da tese, quanto o periculum in mora, pois a manutenção do indeferimento da inscrição inviabiliza sua participação nas demais fases do concurso e torna ineficaz eventual provimento final favorável. Com esses fundamentos, o agravante requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela recursal, a fim de que os agravados sejam compelidos a agendar e aplicar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, prova objetiva, em segunda chamada, assegurado o mesmo grau de dificuldade e o idêntico conteúdo programático da avaliação originalmente realizada, com a consequente viabilização de seu prosseguimento nas demais etapas do certame, caso aprovado; no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, nos mesmos termos. Preparo não recolhido, haja vista o deferimento da gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por candidato contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela em ação ajuizada para garantir sua participação em concurso público para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no quadro geral de Praças na qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional do CBMDF, regido pelo Edital n. 01/2025, de 15/8/2025. O autor, com 29 (vinte e nove) anos completos à época da inscrição, teve sua candidatura indeferida por exceder o limite etário de 28 (vinte e oito) anos previsto no Edital e na legislação aplicável. Sustenta que a cláusula editalícia ofende os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, além de alegar aptidão física demonstrada por já integrar o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a exigência do limite etário de 28 (vinte e oito) anos para inscrição em concurso público para o CBMDF, diante das peculiaridades do caso concreto e da alegada violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. Passo à análise do pedido formulado em caráter de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Com efeito, o Edital do certame apenas reproduziu a exigência legal prevista no art. 11, § 1o, inciso I, da Lei n. 7.479/1986, que fixa em 28 (vinte e oito) anos a idade máxima para matrícula nos cursos de formação do CBMDF, ressalvando limite diverso apenas para os quadros de saúde, complementar e capelães. A diferenciação normativa, longe de caracterizar afronta ao princípio da isonomia, revela-se compatível com as peculiaridades das atribuições inerentes a cada quadro, mostrando-se legítima a imposição de maior rigor físico e funcional aos candidatos destinados às atividades operacionais em relação àqueles vinculados às funções de apoio ou especializadas. Ademais, a exigência etária encontra amparo na jurisprudência consolidada do STF, cristalizada na Súmula n. 683, segundo a qual: “O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. Trata-se, exatamente, da situação verificada nos autos, considerando que as funções inerentes ao cargo disputado demandam elevado nível de preparo físico e psicológico, compatível apenas com determinado perfil etário. Por fim, o edital consignou expressamente que a responsabilidade pela verificação do preenchimento dos requisitos exigidos é integralmente atribuída ao candidato, inclusive no tocante à idade, não se evidenciando, portanto, qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no indeferimento da inscrição. Além disso, o fato de o candidato atualmente exercer função similar em outro Estado da Federação não tem o condão de afastar a incidência da legislação e das normas editalícias vigentes no Distrito Federal, tampouco autoriza a relativização da exigência legal prevista para certame distinto, regido por regramento próprio e submetido a regime jurídico diverso. Para reforçar esse entendimento, colhe-se da jurisprudência desta Corte de Justiça o seguinte precedente: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUIZADO ESPECIAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO, DA CELERIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DE OUTRO ESTADO. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA PMDF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4. O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade incidental da parte final do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, por entender que “estipular limites diferentes de idade, para candidatos civis e militares, vulnera os princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade, considerando que não encontra justificativa ou fundamento na natureza das funções a serem exercidas” (Acórdão 1932431, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024). A declaração de inconstitucionalidade não inviabilizou a exigência de limite etário para ingresso na PMDF, apenas impediu a diferenciação entre candidatos civis e militares. 5. O agravado contava com mais de 30 (trinta) anos de idade na data de inscrição no concurso de admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMDF. A pretensão de ser incluído na exceção ao limite de idade, ainda que seja integrante de polícia militar de outro estado da federação, não se coaduna com a jurisprudência sobre o tema, o que demonstra a ausência de probabilidade do direito. [...] IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2035481, 0724664-14.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para concessão da tutela de urgência recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator